Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-45.2015.8.11.0096
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000398-45.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILMA AVELINA SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 001.933.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO – MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - SENTENÇA DE PROCEDENTE

-

PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA - FATO NOVO SUPERVENIENTE À SENTENÇA - CERTAME DEFLAGRADO –
NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO APROVADO
– PERDA DO OBJETO DO RECURSO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando o prazo estabelecido na decisão recorrida para cumprimento da obrigação imposta é exíguo, não se mostra adequada a aplicação de pena de multa em caso de descumprimento.

Há perda superveniente do objeto da pretensão recursal quando sobrevém o cumprimento da sentença recorrida.

Sentença retificada em reexame e recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Itaúba,
M.M. Dr. Adalto Quintino da Silva,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO DE ITAÚBA
, que determinou ao requerido que realizasse concurso público para o preenchimento dos cargos vagos de representação judicial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com nomeação e posse dos aprovados, bem como abstenha-se de contratar profissional para ocupar o cargo de assessor jurídico em detrimento de concursado no cargo de Procurador do município (id 33231492/93).

Pretende a Fazenda Pública Municipal a reforma da sentença sob o argumento de que é ato discricionário do Chefe do Executivo a realização de concurso público, mediante prévia dotação orçamentária, por isso não cabe o Poder Judiciário se imiscuir. Além disso, trata-se de município pequeno e não dispõe de recursos financeiros devido à baixa arrecadação tributária.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
(id 33231497/98 e 33231965)
.

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas na pretensão recursal (id 33231973/74).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 39289982/83).

Em seguida, o recorrente informou que, no ano de 2019, deflagou concurso público para provimento de cargos municipais e dentre as vagas disponibilizou uma para Procurador do município, cuja candidata aprovada foi nomeada e empossada em 06/01/2002, e, ao final, pugnou pela extinção do recurso por perda do objeto (ids. 49681453 a 56).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível c/c Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Itaúba,
M.M. Dr. Adalto Quintino da Silva,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO DE ITAÚBA
, que determinou ao requerido que realizasse concurso público para o preenchimento dos cargos vagos de representação judicial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com nomeação e posse dos aprovados, bem como abstenha-se de contratar profissional para ocupar o cargo de assessor jurídico em detrimento de concursado no cargo de Procurador do município, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 33231492/93).

Pretende a Fazenda Pública Municipal a reforma da sentença sob o argumento de que é ato discricionário do Chefe do Executivo a realização de concurso público, mediante prévia dotação orçamentária, por isso não cabe o Poder Judiciário se imiscuir. Além disso, trata-se de município pequeno e não dispõe de recursos financeiros devido à baixa arrecadação tributária.

Inicialmente, insta registar que não se trata o feito somente de Apelação Cível, mas também de Reexame Necessário de Sentença, por essa razão deve a Secretária desta Câmara proceder a devida retificação do cadastro dos autos.

No que concerne ao recurso voluntário, reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Pois bem. A ação, proposta pelo Ministério Público deste estado, objetiva que o município de Itaúba realize concurso público para provimento do cargo de procurador municipal, pelo fato de ocupantes de cargo em comissão estarem realizando a representação judicial do ente federativo.

Da minudente análise do conjunto probatório, notadamente os documentos juntados pelo próprio recorrente após o parecer ministerial de segunda instância, contata-se que o município de Itaúba, no ano de 2019, deflagrou concurso público para provimento de cargos da referida municipalidade – Edital de Concurso Público no 001/2019 (ids. 49681455 e 49681456), no qual disponibilizou uma vaga para o cargo de procurador do município, cuja candidata aprovada, Melissa Sarzi Sartori, foi nomeada e tomou posse no dia 06/01/2020 (id 49681454).

A sentença foi prolatada em 01/12/2017, com ressalva de multa diária em caso de descumprimento da obrigação imposta fora do prazo fixado (120 dias).

Sobre o objeto da demanda, rege o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;” (grifo nosso)

No que concerne à aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação, entendo ser inadequada tal imposição por se mostrar exíguo o prazo estabelecido para realização do certame, razão pela qual deve ser afastada em reexame.

Quanto ao recurso voluntário, observa-se que o município, ora recorrente, cumpriu a obrigação imposta no ato sentencial. Logo, mostra-se
prejudicado o exame da pretensão recursal pela superveniente perda de seu objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença apenas para afastar a pena de multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação imposta, e
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022